Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CHASSI ADULTERADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O VENDEDOR DE VEÍCULOS. EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. 1 – Contrato de compra e venda de veículo automotor. Chassi adulterado. Resolução do contrato. Responsabilidade do vendedor. Na forma dos art. 481 e 492 do Código Civil, o vendedor de veículo automotor que aliena veículo com chassi adulterado e com isso inviabiliza a transferência de registro, responde pela resolução do contrato e pelos danos decorrentes, na forma do art. 475 do mesmo diploma. Responde solidariamente (art. 942 do Código Civil) o intermediário do negócio, fornecedor, que não orienta o adquirente sobre correção dos documentos e autenticidade da identificação (art. 14 do CDC). 2 – Danos morais. A resolução do contrato e os transtornos experimentados pelo comprador, no caso em exame, se caracterizam como aborrecimentos próprios da vida negocial, sem potencial para afetar os atributos da personalidade. Danos morais não caracterizados. 3 – Responsabilidade solidária. Instituição financeira e vendedora de veículo. Ausência de solidariedade. Somente se reconhece a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. A instituição financeira que financia o veículo, atuando como 'banco de varejo', não se vinculação à revendedora de automóveis (STJ, AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti). 4 – Extinção do contrato de compra e venda e de financiamento. Em razão da impossibilidade fática de o contrato subsistir em relação à instituição financeira e se extinguir em relação ao comprador do veículo, sobretudo porque o cerne do contrato é a garantia real sobre o automóvel, impõe-se a resolução do contrato de financiamento, sem responsabilidade para a instituição financeira. (Acórdão 1703099, 07003311320218070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível). 5 – Apelações conhecidas e providas, em parte.